Tribunal: TJSP
Processo: 1095316-92.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Procedência. Preliminares rechaçadas. Ausência de nulidade em função da não realização de audiência conciliatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de nulidade pela ausência de intimação da Defensoria Pública para pleitear provas. Prejuízo não demonstrado. Princípio do "pas de nullité sans grief". Presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Procedência. Preliminares rechaçadas. Ausência de nulidade em função da não realização de audiência conciliatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de nulidade pela ausência de intimação da Defensoria Pública para pleitear provas. Prejuízo não demonstrado. Princípio do "pas de nullité sans grief". Presença dos requisitos do art. 561 do CPC. Comprovação da posse exercida pelo requerente, ainda que de forma indireta. Posse dos réus exercida de má-fé. Inequívoco esbulho possessório. Ocupação do bem decorrente de invasão. Ausência de justo título. Procedência mantida. Confirmação da tutela provisória deferida nesta Instância. Recurso dos réus ao qual nega-se provimento; acolhido o apelo do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1095316-
92.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARCOS ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO, MARCOS VINÍCIUS DOS
SANTOS DA SILVA, ALBA PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS, DARLINE JEAN
PAUL, DAYANE MARCELINO DA SILVA, GÉRSON SILVA DOS SANTOS,
GILVAN HENRIQUE DE SANTANA, GUILHERME LEMES SANTANA, JÉSSICA
PALOMA ALVES DA SILVA, JOREL SEVERE, JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
SILVA, JOYCE DE ARAÚJO GONÇALVES, JUCILENE PEREIRA LOURENÇO
DO NASCIMENTO, LUCKNER MEUS, ODETE ALVES BEZERRA, RIBENTO
JEAN BAPTISTE, RONALD MIRACIN, RUBENS DE SOUSA SILVA, SALIEN
VICTOR, SÍLVIA FRANCISCA DE JESUS, SOFIA COSTA SOARES, THAINÁ
GONÇALVES DA SILVA, WAGNER CAMPECHE CASTRO DOS SANTOS,
WANSITE GUERRIER, WILNER FISTAL, VALDIR LUIZ DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA), NAIANNE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), HÉLIO CAMARGO
(JUSTIÇA GRATUITA), MÁRIO SÉRGIO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
TADLINE DESPEIGNE (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCIA CADET (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSEFA REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), OLÍMPIO BATISTA
BARROS ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e REGINALDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante SOONG MOON KANG e Apelado DEMAIS RÉUS
AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS (CITADOS P/ EDITAL).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo dos réus e
deram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095316-92.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.715 – Flavia
2
VOTO No: 43.715
APEL. No: 1095316-92.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Marcos Antonio Lourenço do Nascimento
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Marcos Vinícius dos Santos da Silva e
Outros
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Hélio Camargo (Justiça Gratuita) e
Outros
APTE. e APDO., reciprocamente: Soong Moon Kang
APDOs. : Demais réus ausentes, incertos, desconhecidos (citados por edital)
Apelação.
Reintegração
de
posse.
Procedência.
Preliminares rechaçadas. Ausência de nulidade em
função da não realização de audiência conciliatória.
Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de
nulidade pela ausência de intimação da Defensoria
Pública para pleitear provas. Prejuízo não demonstrado.
Princípio do “pas de nullité sans grief”. Presença dos
requisitos do art. 561 do CPC. Comprovação da posse
exercida pelo requerente, ainda que de forma indireta.
Posse dos réus exercida de má-fé. Inequívoco esbulho
possessório. Ocupação do bem decorrente de invasão.
Ausência de justo título. Procedência mantida. Confirmação da tutela provisória deferida nesta Instância. Recurso dos réus ao qual nega-se
provimento; acolhido o apelo do autor.
A r. sentença proferida à fls. 411/417, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação de reintegração de posse do imóvel localizado na
Rua Caetano Pinto, no 138 e 140, Brás, Capital, Matrícula no 5.499 do 3o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, condenando os requeridos a arcar com os
ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor
atribuído à causa, concedendo a gratuidade aos réus.
Apelam os requeridos, argumentando, em síntese, que há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095316-92.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.715 – Flavia
3
nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas,
especialmente para comprovar o tempo de posse por eles exercida, bem como,
pela ausência de intimação da Defensoria Pública. Insistem, ainda, na
inadequação da via eleita, porquanto não houve comprovação do exercício da
posse anterior pelo autor. No mérito, argumentam que era necessária a realização
de necessária tentativa de conciliação, a teor do que dispõe o art. 565 do CPC.
Pugnam pelo respeito às diretrizes internacionais para desocupação do imóvel, a
qual deve ser condicionada à apresentação de uma alternativa habitacional, com a
intimação do Município/Estado para participação da audiência de tentativa de
conciliação.
Apela o autor, pretendendo tão somente a concessão da
tutela de urgência para a imediata reintegração na posse.
Recebidos, processados e respondidos, subiram os autos.
Parecer ministerial pelo improvimento do apelo dos réus e
acolhimento da irresignação do autor (fls. 566/575).
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre rechaçar as preliminares arguidas.
Não prospera a alegação de nulidade em razão da ausência
de realização de audiência conciliatória. Não se discute que a composição
amigável é almejada; contudo, não há que falar em prejuízo, vez que a transação
pode se dar a qualquer tempo, até mesmo na fase de cumprimento da sentença.
Tampouco medra a alegação de cerceamento de defesa.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095316-92.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.715 – Flavia
4
defesa em decorrência da falta de prova testemunhal ou pericial, faz-se necessário
que, confrontada a prova que se quer ver produzida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre
indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Ademais, sendo o Julgador o destinatário da prova,
compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento e
uma vez se julgue habilitado para análise e deliberação das questões, pode e deve
fazê-lo, como levado a efeito na espécie.
Afasta-se, igualmente, a propalada nulidade pela ausência
de intimação da Defensoria Pública.
Embora a Defensoria Pública não tenha sido devidamente
intimada para requerer as provas que entendesse cabível, não se vislumbra tenha
advindo qualquer prejuízo à parte para ensejar a nulidade alvitrada, porque a
matéria poderia ser objeto da própria apelação como o foi , eis que o eventual
indeferimento da prova pretendida não seria objeto de agravo de instrumento, à
vista do rol do art. 1.015 do CPC.
Ora, o princípio do “pas de nullité sans grief” (não há
nulidade sem prejuízo) impõe-se no processo por aplicação dos princípios do
aproveitamento e da finalidade dos atos processuais, a fim de que a tutela
jurisdicional seja útil, com resultado e eficácia às suas partes.
É por isso que sempre que um ato qualquer for praticado no
processo de forma diversa daquela estabelecida pelo modelo dogmático inscrito
com a norma processual, mas sem causar prejuízo à defesa à luz do devido
processo legal, ocorrerá a sua convalidação com a continuidade do processo até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095316-92.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.715 – Flavia
5
ser proferida a sentença que extinguirá o litígio com a justa composição da lide.
“In casu”, além da suficiência da prova produzida, é
imperioso destacar que houve a intimação da Defensoria Pública pelo DJE (fl.
405), circunstância a corroborar a ausência de prejuízo na hipótese.
No mérito, não assiste melhor sorte aos requeridos.
Na ação de reintegração de posse, como é cediço, além de
atender às exigências do art. 319 do CPC, incumbe ao autor provar a sua posse
anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art.
561 do mesmo diploma legal).
Efetivamente, o artigo 1.196 do CC denomina "possuidor"
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes
inerentes à propriedade. A esse é assegurado o direito de ser mantido na posse,
em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos dos
artigos 1.210 do CC e do artigo 560 da legislação processual vigente.
O artigo 561, por sua vez, atribui ao autor da ação
possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada
(na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).
Ao analisar a legislação pertinente acima exposta, percebe-
se ser imperiosa, ao merecimento da proteção possessória, inicialmente, a "prova
da posse anterior". Quem não a demonstra de forma cabal não poderá se valer
dos interditos possessórios.
E aqui, diversamente do alegado pelos réus, restou
demonstrada a posse do autor sobre o bem litigioso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095316-92.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.715 – Flavia
6
Consoante se vê dos autos, o autor é proprietário do imóvel,
exercendo a posse indireta sobre o bem que estava locado a uma empresa. Ao
tentar iniciar a reforma do bem, os funcionários contratados constataram que havia
um grupo de pessoas que estava residindo no local, tendo invadido o imóvel. Tais
fatos estão devidamente comprovados às fls. 14/44 e 89.
Doutro turno, ao contestarem o feito, os réus reconheceram
que passaram a ocupar o imóvel por tê-lo encontrado desocupado. Ou seja, trata-
se de invasores, evidente a precariedade de sua posse e o esbulho possessório
provocado.
Inexistem informações nos autos a que título os réus
ocupam o imóvel tudo a corroborar a clandestinidade da posse exercida.
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da ação
proposta para reintegrar o imóvel na posse do imóvel situado à Rua Caetano
Pinto, no 138 e 140, Brás, São Paulo/SP.
Cabe destacar, finalmente, que esta Relatoria não se
encontra alheia ao “déficit” habitacional existente não só na Capital do Estado de
São Paulo, mas no País como um todo.
Contudo, não podem os menos favorecidos pela sorte
invadir a propriedade ou a posse alheia, fazendo justiça social com as próprias
forças. Compete ao Poder Público agir na conformidade da lei, desapropriando
imóveis para fins sociais e assim viabilizando a execução de projetos de casas
populares.
No tocante ao recurso do autor, presentes os requisitos
legais especialmente pela probabilidade do direito invocado ante a manutenção
da r. sentença , fica confirmada a tutela provisória deferida às fls. 578/579.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095316-92.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.715 – Flavia
7
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação dos
réus, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada em seu desfavor para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11
do CPC, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo dos réus e dá-
se provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR